Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716309-17.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO ALVES NOGUEIRA FILHO APELADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTANA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Osvaldo Alves Nogueira Filho contra sentença (ID 41593268) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo apelante contra Cristiane de Oliveira Santana Gonçalves da Silva, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o veículo I BMW 540 I, ano de fabricação/modelo 2017/2018, chassi n. WBAJB3102JG999029, Renavam n. 01169236178, placa ARU4A22, e manter a posse do embargante. Pelo princípio da causalidade, Osvaldo Alves Nogueira Filho foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$280.000,00 – duzentos e oitenta mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 41593273), a parte apelante insurge-se quanto à condenação em honorários sucumbenciais. Sustenta que a embargada/apelada se opôs à pretensão do embargante/apelante, mesmo após a juntada de provas capazes de demonstrar sua propriedade sobre o veículo. Reporta-se ao enunciado de súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (IDs 41593275 e 41593276). Em contrarrazões (ID 41593279), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. Ao ID 41939033, a parte apelada/embargada juntou petição alegando não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença e que, portanto, foi indevida a remoção da restrição do veículo objeto dos embargos. Ao final, requer “o restabelecimento da restrição até que ocorra o trânsito em julgado da sentença, ou que o então apelante desista do recurso”. É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que o objeto do recurso de apelação consiste tão somente na inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença impugnada. Assim, não houve questionamento em grau recursal acerca da desconstituição da penhora determinada em sentença pelo Juízo a quo. Não há falar, portanto, em suspensão do levantamento da restrição imposta no veículo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença. 3. Com essas razões, nada a prover quanto ao pedido de restituição da restrição sobre o veículo. Devolva-se à Douta Secretaria da Turma para regular prosseguimento Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora